Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710626-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI, A. C. C. M. S., DEBORAH MARIA PEREIRA CAVALCANTI AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., AIR CANADA DESPACHO Tendo em vista o interesse de incapaz no feito, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2023 16:43:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora